Tribunal: STJ
Processo: 5033346-60.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547821 - SP
(2024/0011224-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CANAA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDES CLARO - SP147970
DÁRIO ALVES - SP027610
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 85e7abdd-1f51-471c-87ba-5d95f4632937

Documento eletrônico VDA56660915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 85e7abdd-1f51-471c-87ba-5d95f4632937

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547821 - SP
(2024/0011224-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CANAA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDES CLARO - SP147970
DÁRIO ALVES - SP027610
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
Canaã Alimentos Ltda.
integrada pelo decisório de fls.
que não conheceu do agravo em
299/300,
327/328,
recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter rebatido, de forma específica,
todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, atraindo a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "efetivamente impugnou, de
forma específica, direta e fundamentada, o capítulo da r. decisão vergastada, pertinente
à aplicação da
07, tanto no tocante à prescrição, quanto acerca da multa,
Súmula/STJ
" (fl. 341).
indevidamente imposta, pelo v. acórdão recorrido
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 353.
Documento eletrônico VDA55842127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:40
Código de Controle do Documento: ce76caa8-74f0-4db5-bfbd-10fdc330935c

.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência da

Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, apesar de a agravante ter alegado, nas razões do agravo em
recurso especial, que se trata de revaloração de provas, não realizou o imprescindível
cotejo entre o acórdão recorrido e os argumentos veiculados no apelo raro, a fim de
demonstrar especificamente a inaplicabilidade do susodito anteparo sumular no caso
concreto. No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
ART. 932,
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial, com fundamento no
III, do
e na Súmula
art. 932,
CPC/2015;
182 do STJ.
2. Conforme a jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário
o reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada,
ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial
que possa justificar o afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.991.801/SP,
Turma, DJe de
.
17/3/2023)
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.462.244/GO
Turma, DJEN de
g.n.)
17/12/2024,
Incide, desse modo, o Verbete n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
Documento eletrônico VDA55842127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:40
Código de Controle do Documento: ce76caa8-74f0-4db5-bfbd-10fdc330935c

FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Documento eletrônico VDA55842127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:40
Código de Controle do Documento: ce76caa8-74f0-4db5-bfbd-10fdc330935c

Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:40
Código de Controle do Documento: ce76caa8-74f0-4db5-bfbd-10fdc330935c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.821 / SP
Número Registro: 2024/0011224-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010237420184036003 50333466020224030000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CANAA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDES CLARO - SP147970
DÁRIO ALVES - SP027610
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CANAA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDES CLARO - SP147970
DÁRIO ALVES - SP027610
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 0d28de41-96cb-48b8-ac53-2cb7927ba690

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 0d28de41-96cb-48b8-ac53-2cb7927ba690